Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA, HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA, LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ARICLENES ALVES SEIXAS, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, PAULO VITOR PERES DA PAIXAO, POLYANA DA SILVA FERREIRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, MICHAEL NOBERTO LIMA DA SILVA, LUCAS ROCHA DA CRUZ, EDUARDO RIBEIRO GOMES, ALKYANNA MARQUES SOARES, MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, WELLINGTON LOPES DA SILVA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva (1o apelante), Henlly Rêgo do Vale (2o apelante), Paulo Henrique França da Costa (3o apelante), Leandro Batista da Nunciação e Silva (4o apelante), Fernando Godoy Moreira Dias (5o apelante), Ariclenes Alves Seixas (6o apelante), Ádamo Carvalho de Araújo (7o apelante), Paulo Vitor Peres da Paixão (8o apelante), Polyana da Silva Ferreira (9o apelante), Paulo Henrique da Silva Ferreira (10o apelante), Glaydstone Godoy de Morais (11o apelante), Leila Christina Santos Amarante (12o apelante), Michael Noberto Lima da Silva (13o apelante), Lucas Rocha da Cruz (14o apelante), Eduardo Ribeiro Gomes (15o apelante), Alkyanna Marques Soares (16o apelante), Marcelo Nascimento da Silva (17o apelante), Wellington Lopes da Silva (18o apelante) e Matheus Rodrigues da Cruz (19o apelante), contra a sentença de ID 35267834 que, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções do artigo 2o, caput , c/c § 3°, da Lei no 12.850/2013; do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998 (ID 35267834). No despacho de ID 39604646, proferido no dia 28 de setembro de 2022, determinou-se a intimação editalícia dos apelantes Paulo Vitor Peres da Paixão e Paulo Henrique da Silva Ferreira para constituírem novo causídico ou dizerem se pretendem ser defendidos pela Defensoria Pública. Ainda no curso do referido prazo estipulado para manifestação dos aludidos apelantes, o recorrente PAULO HENRIQUE FANÇA DA COSTA formulou pedido de reavaliação da custódia cautelar. Sustenta que o denunciado encontra-se segregado desde o dia 10/09/2020 e, até a presente data, não há prazo certo para iniciar o julgamento dos recursos interpostos, sobretudo em razão de conduta praticada por outros recorrentes, os quais respondem ao processo em liberdade. Aduz que o início do julgamento dos recursos interpostos tem se prolongado além do prazo razoável, sobretudo em razão de a sentença ter sido proferida há quase onze meses. Sustenta que o requerente “não possui papel de liderança e sequer foi condenado pelo crime de organização criminosa”. Ao final, postulou pela substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 40871674). É o relatório. Inicialmente, cumpre registrar que a Suprema Corte fixou entendimento, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal se aplica até o final do processo de conhecimento, de modo a tornar necessária a reanálise da prisão também em segunda instância, sempre após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias. Colha-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) No caso em apreço, os apelantes PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS encontram-se em cumprimento de prisão cautelar, razão pela qual passa-se à reavaliação da segregação de ambos. O artigo 282, §5°, do Código de Processo Penal prevê que: “o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos aludidos apelantes capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica dos réus está inalterada desde o momento em que decretada a prisão preventiva. Vale pontuar que, ao decretar a prisão preventiva, o juízo a quo fundamentou sua imprescindibilidade tanto para resguardar a ordem pública como para conveniência da instrução criminal. Em relação ao resguardo da ordem pública, foi constatado que ambos os apelantes possuem anotações criminais – Paulo Henrique França por furto e, Glaydstone Godoy de Morais, por furto qualificado. Além do mais, ressaltou-se a periculosidade concreta da conduta dos agentes, pois “os crimes praticados pela organização criminosa apresentam elevada gravidade, causando prejuízos milionários à sociedade e gerando indesejado descrédito na higidez e segurança do sistema bancário brasileiro” (ID 95819123 -Pág. 3). Pontou-se, ainda, que se trata de organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais envolvendo tecnologia refinada, além de lavagem de capitais. Ainda a respeito da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, a decisão que levou a prisão dos apelantes pontuou que “mesmo com a prisão de um dos líderes do grupo e de uma das representadas, a atividade delituosa tem sido contemporânea, demonstrando intensa atuação”. É dizer, mesmo com a prisão de parte do grupo investigado, as atividades ilícitas praticadas tiveram continuidade, circunstância que evidencia a necessidade da manutenção da prisão dos acusados, mormente porque todos os demais réus respondem ao feito em liberdade. Ademais, destaca-se que o apelante Glaydstone Godoy foi reconhecido, em sentença, como chefe do núcleo criminoso estabelecido no Distrito Federal e, ao final, obteve condenação à pena de 59 (cinquenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID 35267830 - Pág. 143), no regime inicial fechado, pela prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais. Por sua vez, o acusado Paulo Henrique França da Costa foi condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de crimes de furtos qualificados e de lavagem de capitais. Nesse ponto, a despeito de a Defesa Paulo Henrique França alegar que o apelante não foi condenado pela prática do delito de organização criminosa, assevero que o réu nem sequer foi denunciado pelo referido crime, para evitar bis in idem, já que estava sendo processado, nos autos de outra ação penal, pelos mesmos fatos. Vale o registro (ID 35268044 - Pág. 19): “[...] Registre-se que PAULO FRANÇA está preso preventivamente e responde ação penal em que é acusado por diversos furtos mediante fraude e concurso de pessoas dessa mesma natureza (Ação Penal no 0733062-54.2019.8.07.0001), sendo que a organização criminosa citada naqueles autos nada mais é do que uma “fatia” da que fora descoberta com o deslinde das apurações levadas a efeito na presente investigação. Por essa razão – já estar sendo processo como integrante da ORCRIM – em prestígio ao non bis in idem, não será denunciado novamente como integrante da organização. [..]” (ID 25978685, p. 43/44) Além do mais, pontue-se que, na sentença, o juízo a quo evidenciou, em diversas passagens, a estreita relação que Paulo Henrique França mantinha com a organização criminosa, inclusive com a menção de diversos diálogos com integrantes do grupo (ID 35267830 - Pág. 77/78). Cumpre registrar, ainda, que esta Corte já analisou, no Habeas Corpus Criminal n° 0717009-30.2021.8.07.0000, a prisão do requerente Paulo Henrique França e entendeu estarem presentes os requisitos autorizativos da segregação cautelar (ID 35268044 - Pág. 16). Ademais, o STJ, no RHC n° 149517-DF, também se manifestou pela legitimidade da prisão preventiva, concluindo que “[...] Dadas as apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição do cárcere provisório por medidas a ele alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) [...]” – ID 35268049 - Pág. 5. A par disso, no que toca à alegação de excesso de prazo, destaco ser assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a complexidade da causa, evidenciada pelo grande número de denunciados, pela diversidade de infrações penais apuradas e pelo quantum de pena estabelecido em primeira instância, é circunstância a ser valorada para a avaliação da duração razoável do processo. Colha-se: “[...] 1. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. [...] (HC n. 492.024/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 19/12/2019, grifei.) “[...] 4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 3 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus - 14 no total -, e que teve, ainda, a instauração de conflito de competência, além de outras intercorrências. [...]” (AgRg no RHC n. 127.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) In casu, foram denunciados 34 réus pela prática de diversos crimes, como organização criminosa, lavagem de capitais e furto qualificado, dos quais 19 acusados interpuseram apelação, tudo a indicar que a duração razoável do processo está compatível com a complexidade da causa apresentada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva e mantenho a segregação dos apelantes PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS. Publique-se e intimem-se. No mais, prossiga o feito em seus termos precedentes. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador